Tribunal: TJPA
Processo: 0805390-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805390-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO EMERSON DAMASCENO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME DE PENA SEMI-ABERTO COM A PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME DE PENA CONCEDIDA NA SENTENÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEPCIONALIDADES. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805390-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTÔNIO EMERSON DAMASCENO DE SOUSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº
0801576-57.2023.8.14.0055

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
ANTÔNIO EMERSON DAMASCENO DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o juízo de São Miguel do Guamá, nos autos do processo
0801576-57.2023.8.14.0055.

Conforme a inicial, foi proferida sentença condenatória em
30 de janeiro de 2024
por crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, sendo estabelecida pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente semi-aberto, sendo mantida a prisão preventiva.

Aduz que a cautelar decretada é mais gravosa que a pena imposta ao paciente, configurando, assim, a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a sentença:

Mesmo que o paciente tenha permanecido preso durante toda a instrução, a manutenção da prisão, após o advento de sentença condenatória não transitada em julgado, é medida excepcional, a qual deveria ser justificada e fundamentada de acordo com os ditames do art. 312 do CPP.

Nesse contexto, acertadamente, o STF estabeleceu o entendimento consolidado sobre a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória na qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em sede de pedidos, requereu o impetrante a concessão de medida liminar de revogação da prisão. E, no mérito, sua confirmação, tornando-a definitiva, a fim de que o paciente recorra da sentença em liberdade.

Inicialmente, em sede de plantão, a desembargadora plantonista determinou em 03.04.2024 sua redistribuição ordinária, haja vista não ser o plantão Juízo competente para a análise do pleito.

Em despacho de 09.04.2024, a desembargadora Rosi Maria Gomes de Freitas reservou-se à apreciação da liminar após as informações da autoridade coatora (id 18930730), prestadas em 11.04.2024, conforme ofício de id 18978363.

Posteriormente, os autos foram redistribuídos à minha relatoria por ser o Juízo prevento em razão da distribuição precedente do recurso de apelação
0801576-57.2023.8.14.0055, vindo-me conclusos dia 17.04.2024.

Dia 18.04.2024 a liminar foi indeferida ante a ausência dos requisitos para sua concessão (id 19091058).

Autos remetidos à Procuradoria de Justiça que, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
,

haja vista o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, a defesa informa que a medida cautelar decretada é mais gravosa que a própria pena imposta, à medida que o cerceia o direito de liberdade. Portanto, afirma ser incompatível a manutenção da prisão cautelar, se a decisão condenatória permite cumprimento de pena em regime menos severo que o fechado, razão pela qual requer o reconhecimento do direito de apelar da sentença condenatória em liberdade.

De plano vejo que o pedido de revogação da prisão preventiva não encontra acolhida, pelos motivos que a seguir exponho.

Da simples leitura do caderno processual, verifico que a sentença determina, exatamente, o cumprimento da prisão preventiva em consonância com o regime semi-aberto.

O regime inicial de cumprimento da pena é o SEMIABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal, considerando que o réu não é reincidente e a quantidade de pena aplicada.

Ressaltando ser incabível a substituição da pena, prevista no art. 44, do Código Penal, em razão da pena aplicada e do crime ter sido praticado com emprego de grave ameaça, bem como não é possível a aplicação da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal.

Tendo em vista o regime aplicado, concedo ao réu o direito de c
umprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado nesta sentença (semiaberto)
.

Tal fato foi muito bem observado pela Procuradoria de Justiça ao asseverar:

In casu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que, conforme se extrai da sentença, a autoridade coatora, considerando o regime aplicado, concedeu ao paciente o direito de cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado (semiaberto).

No mais, nada foi trazido aos autos que faça crer que o paciente está cumprindo a cautelar de liberdade em dissonância ao determinado no édito condenatório – toda a documentação expositiva da situação carcerária indica o cumprimento de pena sob o regime semiaberto, inexistindo, portanto, a incompatibilidade arguida.

Por fim, destaco que embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semi-aberto, acompanhando a jurisprudência atual das Cortes Superiores, vejo que tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, de modo que, diante da Certidão de Antecedentes Criminais (id 18830291, fls. 53) e Certidão Positiva de Antecedentes Infracionais (id 18830291, fls. 55/56), entendo que o paciente não se enquadra em nenhuma das exceções, haja vista responder a outras ações penais e a diversos atos infracionais envolvendo roubos majorados, furtos e posse ilegal de drogas para consumo.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL DETERMINOU A PRISÃO EM LOCAL COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva
" ( AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". ( AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 3.
Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero
. Precedentes". ( AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto, com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero.6. No particular, há situação excepcional de reiteração na prática delitiva que autoriza a manutenção da prisão preventiva em local compatível com o regime prisional fixado na sentença condenatória (o semiaberto). O agravante, preso em flagrante e convertida a custódia em preventiva, foi condenado, por tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, com negativa do direito de recorrer em liberdade. O agente responde a outras duas ações penais, por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas) e trazia consigo treze pedras de "crack", uma porção de "cocaína" (50,18g), treze porções de maconha (98,53g), balança de precisão e petrechos. Necessidade de garantia da ordem pública. O Tribunal de Justiça local já determinou a adequação da prisão preventiva ao regime intermediário. Inexiste ilegalidade a ser reparada por esta Corte Superior.7. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no RHC: 180803 BA 2023/0154898-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Deste modo,
em consonância com o parecer ministerial, voto em CONHECER da ordem impetrada, e DENEGÁ-LA,
pelas razões acima.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 25/07/2024